Tribunal: TJMT
Processo: 1032121-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032121-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Exigibilidade. Reforma de sentença de improcedência por acórdão. Confirmação implícita da tutela antecipada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade de multa cominatória arbitrada em sede de tutela antecipada. O juízo de origem fundamentou que a sanção foi revogada pela sentença de improcedência e não foi expressamente confirmada pelo acórdão que a reformou parcialmente.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada em tutela provisória
torna-se
exigível quando o acórdão reforma a sentença de improcedência e julga procedente o pedido principal que fundamentou a medida, independentemente de confirmação expressa da penalidade na decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. A sentença que julga procedente o pedido autoral confirma, ainda que de forma tácita, a tutela provisória anteriormente deferida, o que torna a multa cominatória exigível.

4. O acórdão que reforma a sentença de improcedência para declarar a inexistência do débito guarda nexo direto com o objeto da tutela antecipada descumprida, revigorando os efeitos da decisão liminar e da sanção aplicada.

5. A exigibilidade das astreintes prescinde de menção expressa no dispositivo do acórdão quando o provimento jurisdicional definitivo acolhe a pretensão que justificou a concessão da medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A reforma da sentença de improcedência por acórdão que julga parcialmente procedente a ação validando os argumentos que ensejaram o deferimento da tutela confirma, ainda que tacitamente, a tutela deferida anteriormente, tornando-a exigível.
2. A ausência de menção expressa à confirmação da tutela provisória no acórdão não afasta a exigibilidade da sanção pelo descumprimento da ordem judicial quando o direito é reconhecido ao final.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 537, § 3.º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema 743; TJMT, RAI n. 1035897-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, RAI n. 1026096-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, interposto por
MILTON KRAS BORGES
em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1004434-44.2021.8.11.0051.

A decisão agravada, proferida em 26 de maio de 2025 e mantida por decisão que rejeitou embargos de declar
ação em
2
5
de agosto de 2025, acolheu impugnação ao cumprimento de sent
ença
apresentada pela executada para reconhecer excesso de execução quanto à cobrança de multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo o magistrado de origem, a multa cominatória teria sido revogada tacitamente pela sentença de improcedência proferida nos autos principais, não sendo exigível mesmo após a reforma operada pelo acórdão em sede de apelação. Para fundamentar tal entendimento, invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido sob a sistemática dos recursos repe
titivos
(REsp 1.200.856/RS) e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a execução de multa fixada em sede de tutela provisória somente seria admissível se houvesse confirmação expressa da medida na sentença.

Em suas razões recursais
(
ID 315328875)
, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que o acórdão proferido em sede de apelação, ao reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acabou por confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, tornando exigível a multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial.

Aduz que a interpretação adotada pelo juízo de origem contraria a sistemática processual, especialmente o disposto no artigo 537, §3º, do Código de Processo Civil, que condiciona o levantamento dos valores da multa ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte, o que, por consequência lógica, implica que eventual questão relativa à sua confirmação ou revogação também somente poderia ser resolvida após o trânsito em julgado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a exigibilidade da multa cominatória fixada
em seu favor.

Determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, decorreu o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID
321994390
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurs
o.

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON KRAS BORGES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1004434-44.2021.8.11.0051, que tramita perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, a qual acolheu impugnação apresentada pela executada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para reconhecer excesso de execução e afastar a exigibilidade de multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto o acórdão proferido em sede de apelação, ao reformar a sentença de improcedência, acabou por confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, tornando exigível a multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial. Argumenta que a interpretação adotada pelo juízo de origem contraria a sistemática processual, especialmente o disposto no artigo 537, §3º, do Código de Processo Civil, que condiciona o levantamento dos valores da multa ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

O recurso comporta provimento, merecendo reforma a decisão agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem deferiu tutela antecipada determinando que a requerida procedesse ao cancelamento de protesto em nome do autor, fixando multa cominatória de incidência única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reai
s)
para a hipótese de descumprimento, conforme se extrai da decisão interlocutória:
“
Inicialmente, INTIME-SE a Requerida para que, no prazo de 5 dias, cumpra a decisão antecipatória, sob pena de aplicação de multa de incidência única, que desde já arbitro em R$ 50.000,00, sem prejuízo do cometimento de crime de desobediência.
”

Posteriormente, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com expressa revogação da tutela anteriormente concedida. Contudo, em sede de apelação, o acórdão reformou a sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termo
s:
“
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para o fim de (I) declarar a inexistência do débito discutido nos autos e (II) determinar o recálculo da fatura do mês de outubro/2021 com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos e (III) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação.
”

Ao analisar a questão, o magistrado de origem fundamentou sua decisão no entendimento de que a multa cominatória fixada em sede liminar somente poderia subsistir se a antecipação de tutela fosse expressamente confirmada na sentença, o que, segundo sua interpretação, não teria ocorrido no caso concreto.

Ocorre que tal fundamentação revela-se equivocada quando confrontada com as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, havendo
sentença de procedência que acolhe a integralidade dos pedidos da inicial

é
exigível
a
multa cominatória anteriormente fixada quando há o descumprimento da obrigação, eis que a sentença, ao julgar a procedência d
a ação, ainda que de forma tácita, confirma a tutela deferida:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. CONFIRMAÇÃO TÁCITA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada na fase de tutela de urgência, homologando os cálculos da exequente no valor de R$ 14.979,82.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada em decisão liminar é exigível mesmo sem confirmação expressa na sentença de mérito e, sendo exigível, se o valor aplicado se mostra excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência reconhece que a sentença que acolhe integralmente os pedidos autorais confirma, ainda que tacitamente, a tutela provisória anteriormente deferida, tornando exigível a multa cominatória (CPC, art. 537, § 1º)
.

Comprovado o descumprimento da ordem judicial, a manutenção da multa é cabível.

A multa possui caráter coercitivo e não indenizatório. Sua modificação é possível apenas se comprovado excesso, o que não se verificou nos autos. O valor fixado mostrou-se proporcional à obrigação descumprida e em consonância com os princípios da razoabilidade e equidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A
sentença que julga procedente o pedido autoral confirma, ainda que de forma tácita, a tutela provisória anteriormente deferida, tornando exigível a multa cominatória
. 2. A multa cominatória deve ser mantida quando não demonstrado excesso, respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1027379-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 22.11.2025.
”

(N.U 1035897-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)
Destacamos

O mesmo
se aplica ao acórdão que reforma a sentença de improcedência e julga procedente a pretensão do autor:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA TUTELA ANTECIPADA. PERDA DE EFICÁCIA DA SANÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

O acórdão que reforma integralmente a sentença de improcedência, julgando procedente a demanda e reconhecendo a inexigibilidade do débito que originou as restrições creditícias, implicitamente confirma a tutela antecipada concedida, revigorando todos os seus efeitos, inclusive as astreintes fixadas.
”

(N.U 1027165-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025
)
Destacamos

Diante dessa premissa
, embora o acórdão tenha dado
apenas
parcial provimento à pretensão autoral quando do julgamento da apelação, a pretensão principal de declarar a inexistência de débitos foi provida integralmente, havendo apenas a redução do valor pleiteado a título de danos mor
ais.
Nesse contexto, não se pode afirmar que a tutela antecipada deixou de ser confirmada pelo provimento jurisdicional definitivo.

Ao contrário do que concluiu o juízo de origem, a reforma da sentença de improcedência operada pelo acórdão acabou por confirmar, ainda que implicitamente, a decisão que deferiu a tutela descumprida e que gerou a obrigação de pagar a multa cominatória. Isso porque o objeto da tutela antecipada – qual seja, o cancelamento do protesto em nome do autor – encontra-se em perfeita consonância com o pedido principal acolhido pelo Tribunal, consistente na declaração de inexistência do débito discutido nos autos.

Nessa linha de raciocínio, não há como dissociar a tutela antecipada deferida do mérito da causa julgado procedente em segundo grau. A procedência do pedido principal, ainda que parcial quanto a outros aspectos da demanda, implica necessariamente a confirmação da medida antecipatória que visava justamente assegurar a efetividade do direito reconhecido ao final.

Nese sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE VEÍCULO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A multa cominatória fixada em decisão interlocutória permanece exigível se a tutela de urgência for confirmada no julgamento de mérito, ainda que sem menção expressa na sentença
. A intimação pessoal do devedor não é exigida quando comprovada sua ciência inequívoca da obrigação imposta.”

(N.U 1026064-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025)
Destacamos

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

EXIGIBILIDADE DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA INTEGRALMENTE EM APELAÇÃO. REVIGORAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA DA MULTA COMINATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 743/STJ. EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: “1.
A multa cominatória fixada em tutela antecipada é exigível quando o acórdão reforma integralmente a sentença de improcedência, julgando procedente a demanda, independentemente de confirmação expressa das astreintes, por haver confirmação implícita da tutela provisória.
” 2. O Tema 743/STJ, relativo à execução provisória de astreintes, não se aplica ao cumprimento definitivo de sentença após o trânsito em julgado do acórdão.””

(N.U 1026096-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)
Destacamos

Assim, a circunstância de o acórdão não ter feito menção expressa à confirmação da tutela antecipada não tem o condão de afastar a exigibilidade da multa cominatória, uma vez que a reforma da sentença de improcedência, por si só, já representa o reconhecimento da legitimidade da medida anteriormente deferida.

Ademais, cumpre destacar que a interpretação adotada pelo juízo de origem esvazia a efetividade das decisões judiciais e estimula o descumprimento de ordens judiciais, na medida em que permite à parte recalcitrante beneficiar-se de sua própria inércia ou resistência injustificada. A multa cominatória, como é cediço, constitui importante instrumento de coerção destinado a assegurar o cumprimento das determinações judiciais, não podendo sua aplicação ser afastada por interpretação excessivamente restritiva que não encontra amparo na sistemática processual vigente.

Por outro lado, é importante consignar que, havendo outras razões que não foram decididas pelo magistrado de origem quanto ao cabimento ou não da multa – tais como eventual
ausência de intimação
, impossibilidade material de cumprimento da ordem, ou qualquer outra circunstância que possa influir na exigibilidade da obrigação –, não cabe a este Tribunal se manifestar de forma definitiva acerca da sua total exigibilidade, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância ao analisar teses ainda não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Reitero, todavia, que, no que tange especificamente à tese de inexigibilidade da multa cominatória por ausência de menção expressa no acórdão confirmando a medida antecipatória, razão não assiste à agravada. A reforma da sentença de improcedência, com o acolhimento do pedido principal que fundamentou o deferimento da tutela antecipada, representa, inequivocamente, a confirmação da medida liminar e, por consequência, torna exigível a multa aplicada em razão de seu descumprimento.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada em favor do agravante, ressalvada a possibilidade de análise, pelo juízo de origem, de eventuais questões não apreciadas na decisão recorrida que possam influir na exigibilidade ou no quantum da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026